Tribunal: TJBA
Processo: 8043255-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043255-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS SANDES DE MENEZES Advogado(s): FABIO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO Advogado(s):CESAR AUGUSTO PINHEIRO MORAIS, TIAGO DOS REIS FERRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento, por ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para esse fim. A parte agravante sustenta que a exigência do preparo afronta o direito de acesso à justiça e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer a deserção do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se houve preclusão quanto à decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada não apreciou o mérito do pedido de gratuidade da justiça, pois este já havia sido indeferido anteriormente em decisão interlocutória autônoma, que determinou o recolhimento das custas no prazo legal, não sendo objeto de impugnação específica. A preclusão consumativa operou-se em razão da inércia da parte agravante em recorrer da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, tornando imutável a determinação de recolhimento do preparo recursal. Nos termos dos arts. 99, § 7º, e 101, §§ 1º e 2º, do CPC, o indeferimento da gratuidade impõe ao recorrente a obrigação de recolher as custas no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme ocorreu no presente caso. A ausência de comprovação do preparo, após intimação específica, autoriza o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 7º, 101, §§ 1º e 2º, e 1.007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8043255-80.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCAS SANDES DE MENEZES e como agravado COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR